Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706681-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A, EDSON SILVA SANTOS AGRAVADO: ALINE OLIVEIRA SOUSA SANTOS, ZIPORA OLIVEIRA SOUSA, SERGIO DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERMIX CONCRETO S/A e outro, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701537-10.2022.8.07.0014, em que contende com SERGIO DE JESUS SOUSA e outros. A decisão de saneamento agravada foi proferida, nos seguintes termos (ID 176151458): “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da petição inicial, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, em que deduziu o seguinte pedido: "A condenação dos Réus ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos Réus, no importe de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)" (ID: 117243122, p. 13, item "IV", subitem "c"). Em breve síntese, a parte autora narra que, em 03.08.2021, o sr. Alex Oliveira Souza faleceu em virtude de acidente automobilístico; apresenta a dinâmica dos fatos, extraída de laudo de perícia criminal, tendo por característica o abalroamento lateral havido entre a motocicleta conduzida pela pessoa em referência (parte dianteira) em veículo automotor (caminhão, na lateral esquerda) dirigido pelo réu EDSON SILVA e pertencente à ré SUPERMIX, o qual efetuava manobra de conversão à esquerda; informa as conclusões alcançadas pelo laudo, no sentido de que "a causa determinante do acidente foi a entrada do caminhão VW/5 140 Delivery (V2) na pista, proveniente do acostamento adjacente à faixa de trânsito de sentido oeste – leste, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V1) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas e descritas", motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta o pedido em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 117243123 a ID: 117244245. Após intimação do Juízo (ID: 126201287), a parte autora promoveu a emenda de ID: 127680063 a ID: 127680062. Gratuidade de justiça deferida aos autores (ID: 129820270). Em contestação conjunta (ID: 140103936), os réus vergastam as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, pleiteiam a denunciação da lide relativamente à seguradora; impugnam, ainda, a concessão do pleito gracioso bem como o valor atribuído à causa. No mérito, argumentam a inexistência de culpa do motorista do caminhão e da empresa, impondo-a ao autor em virtude de velocidade incompatível com o local (zona rural), bem como na ausência de farol aceso na motocicleta no momento dos fatos; requer a improcedência do pleito autoral e, alternativamente, o abatimento da indenização (seguro DPVAT) bem como a adoção dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na hipótese de cominação de danos morais. Réplica em ID: 143294765. A respeito da produção de provas (ID: 141229374), a parte ré pleiteou inquirição de testemunha, depoimento pessoal dos autores e perícia técnica (ID: 147969463); por sua vez, a parte autora postulou oitiva testemunhal (ID: 148687358). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, indefiro a impugnação ao valor da causa, posto que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, com atenção à expressão econômica do pedido lançado na exordial (R$ 2.000.000,00). Também indefiro a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores, considerando a ausência de elementos de convicção aptos a infirmar o entendimento antes exposto por este Juízo, ademais, lastreado na documentação acostada à exordial e emenda posterior. De outro giro, o art. 125, inciso II, do CPC/2015, dispõe que "É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, verifico que a parte ré instruiu o feito com apólice de seguro tendo por objeto o veículo envolvido na dinâmica dos fatos (VW 5.140 E Delivery, Placa HGG2071), conforme se vê do documento encartado no ID: 140099940. A propósito do tema, destaco que "a seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites estabelecidos na apólice" (Acórdão 1712423, 00346178920158070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 18/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por relevante, frise-se a anuência da parte autora ao requerimento em questão, informação que se divisa da réplica (ID: 143294765, p. 1). Forte nesses fundamentos, acolho a denunciação da lide nos moldes postulados, ao passo que determino a inclusão de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ n. 62.682.038/0001-00, no polo passivo da demanda. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Publique-se. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração (ID 178722877), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 184825348): “1) Foi proferida decisão sob o ID: 176151458. A parte ré opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 178722877, sob a alegação de omissão, fundamentada na ausência de manifestação do Juízo acerca da dilação probatória intempestivamente postulada pela parte adversa. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita observância à legislação vigente. Por relevante, frise-se a ausência de intempestividade relativamente à dilação probatória, considerando o pedido anteriormente deduzido pelos autores na petição inicial (ID: 117243122, p. 13). Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Após decorrido o prazo recursal, intime-se a parte ré (litisdenunciante) para oferta de réplica à contestação ofertada pela litisdenunciada (ID: 181608570), observando o prazo legal. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões do recurso, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que o feito seja suspenso até decisão final do presente agravo. No mérito, requer que seja indeferida a produção da prova pleiteada pelos agravados, uma vez que a sua peça de especificação de provas foi protocolada aos autos principais a destempo, o que culminou na preclusão temporal do direito. Sustenta que o entendimento já firmando pelo STJ de que não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Afirma que após réplica (ID 143294765), o Juízo a quo proferiu decisão (ato ordinatório) no ID 141229374, determinando às partes, de forma fundamentada, a indicar as provas que pretendiam produzir, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Acrescentam que, cumprindo o ato ordinatório, os agravantes apresentaram sua especificação e provas, destacando que, a fim de esclarecer e sanear melhor os fatos, pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva de depoimento pessoal dos agravados, depoimento testemunhal, pela produção de prova pericial, cujo exame e avaliação dos documentos e eventual reconstituição deverá ser realizada por um especialista em acidentes de trânsito. Argumentam que, por outro lado, conforme certidão de ID 148673409, os procuradores dos agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para atender ao ato de ID 141229374, qual seja, especificarem as provas que pretendiam produzir, restando, portanto, precluso o direito. Asseveram que, mesmo assim, intempestivamente, os agravados juntaram aos autos manifestação no ID 148687358, sob a narrativa de que não teriam sido intimados para manifestar-se sobre a indicação de quais provas ainda pretendiam produzir. Descreveram que não seria fora de tempo requerer que haja a oitiva das partes acionadas, bem como de testemunhas, como forma de trazer a este juízo a sua versão sobre os fatos. Alegam que, constatando dita intempestividade na qual recaíram dos procuradores das agravadas, os agravantes, antecipadamente, peticionaram chamando o feito à ordem (id 153474570), com o fundamento de que no evento 148687358, os agravados requereram a devolução do prazo para especificação de provas em virtude da perda do prazo, sob o argumento que teriam sofrido com problemas técnicos de recebimento da referida intimação. Entretanto, não trouxeram ao corpo dos autos, qualquer comprovante que atestasse qualquer falha técnica ocorrida no sistema PJE e/ou qualquer irregularidade de recebimento do push. Afirmam que, pelo contrário: “analisando a capa dos autos, bem como a aba de expedientes não há também qualquer indício de irregularidade de envio das intimações”. Alegam que, diante da preclusão temporal na qual recaíram os procuradores dos agravados para especificação de provas, pugnaram que fosse desconsiderada e desentranhada a petição dos agravados de ID 148687358. Porém, na decisão interlocutória de id. 176151458, o juiz restou omisso quanto a certidão de id 148673409, quanto a “ficha de inspeção judicial” (id 151479471), bem como manifestação dos agravantes de id 153474570. Desta decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração no id 178722877, ante a manifesta omissão do Juízo de 1o grau. Argumentam que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, que trata de pedido de indeferimento de produção da prova pleiteada pela parte adversa (sob a alegação de preclusão temporal do direito), por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator